Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704523-68.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDELMA MARCAL SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão 1. Apelação cível interposta por Valdelma Marçal Souza contra a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora (ID no 50691652, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil (ID no 50691656) foram rejeitados (ID n. 50691657). 3. Nas razões recursais de ID no 50691659, a apelante defende, em suma, que a ação de execução deve ser extinta, uma vez que não há título líquido, certo e exigível para embasá-la. Também argumenta que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, ensejando a ocorrência de nulidade. 4. Pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de título de crédito exequível, com o consequente arquivamento do feito. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 50691661), com preliminar de não conhecimento do recurso diante da ocorrência de erro grosseiro, pois a apelação foi interposta contra decisão interlocutória. 6. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC/2015 impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora (ID no 50691652, págs. 1-3). Todavia, nos termos dos arts. 1.009 e 1.015 do CPC, contra sentença cabe apelação e contra decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. 10. A definição de sentença e de decisão interlocutória está prevista nos parágrafos 1o e 2o do art. 203 do CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [grifado na transcrição]. 11. A decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora, pois a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as verbas eram de natureza alimentar (ID no 50691652, pág. 3). 12. Portanto, não houve extinção do processo ou de uma fase processual, mas apenas a análise da impenhorabilidade suscitada pela executada na origem. Não há dúvida de que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase processual. 13. É necessário, portanto, analisar a possibilidade de conhecimento da apelação como agravo de instrumento, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 14. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 15. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 16. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 17. A interposição de apelação quando o recurso cabível é agravo de instrumento constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme decidido por este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. RECURSO CABIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A exclusão de um litisconsorte consiste em uma Decisão Interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no artigo 203, parágrafo 2o, no artigo 354, parágrafo único, e no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi determinada a exclusão de um litisconsorte da lide, em razão do erro grosseiro na inobservância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1669728, 07060757320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. 18. O recurso é manifestamente inadmissível. Dispositivo 19. Não conheço a apelação interposta por Valdelma Marçal Souza por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 20. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Defiro a gratuidade de justiça à apelante apenas para suspender a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise da matéria na Primeira Instância. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro